Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados com a finalidade de anular decisão de suspensão do direito de dirigir sob o argumento de que transcorreram os prazos trienal e quinquenal de prescrição para aplicação da penalidade.

2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente suscita incidente de uniformização de jurisprudência, arguindo divergência de interpretação quanto aos seguintes temas: a) prescrição da pretensão punitiva quinquenal, ao argumento de que há entendimento das Turmas Recursais no sentido de que a decisão final do processo administrativo de aplicação de penalidade deve ocorrer em cinco anos; b) inaplicação do entendimento de suspensão dos prazos prescricionais durante o período da pandemia da COVID-19; e c) incidência da prescrição intercorrente por não ter sido praticado ato ordinário durante o prazo prescricional. Requer, ainda, a aplicação retroativa do prazo decadencial previsto nas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021. Preparo recolhido (ID 75197044).

3. O DETRAN apresentou contrarrazões (ID 75197047) e, incidentalmente, postula a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência para tratar da possibilidade ou não de aplicação retroativa das disposições relativas a prazos decadenciais, do art. 282, do CTB, inseridas no ordenamento jurídico pelas Leis n. 14.071/2020 e n. 14.229/2021 (ID 75197048).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados pelas partes e, no mérito recursal, verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela parte recorrente. Embora o recorrente proponha a uniformização da jurisprudência das Turmas Recursais, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva existência de divergência e tampouco a multiplicidade de processos que tratem de matéria idêntica, nos termos do artigo 92, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021). Diante da ausência de multiplicidade de demandas, não há suporte objetivo para que a Turma de Uniformização selecione casos representativos ou convoque sessão especial, pois não se configura controvérsia concreta e abrangente que justifique deliberação uniforme. Ainda que se admitisse a existência de divergência, o art. 92, inciso VIII, estabelece como requisitos não apenas a multiplicidade de demandas, mas também a identidade da matéria e a relevância quantitativa dessa multiplicidade. Ausentes tais pressupostos, inexiste base para a instauração do incidente de uniformização, pois o julgamento uniforme destina-se à pacificação de interpretações quando há número expressivo de processos impactados, garantindo coerência e segurança jurídica.

6. No que concerne ao transcurso do prazo quinquenal a despeito da existência de marcos interruptivos, cumpre anotar que a composição atual das três Turmas Recursais tem rechaçado esse entendimento, conforme julgados a seguir indicados: a) Acórdão 2050216, 0703168-69.2025.8.07.0018, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 02/10/2025 (cometimento da infração: 2014/decisão final: 2025); b) Acórdão 1994334, 0771611-15.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05/05/2025 (cometimento da infração: 2015/decisão final: 2024); c) Acórdão 2040818, 0719510-98.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 09/09/2025 (cometimento da infração: 2014; decisão final: 2021).

7. Em relação à não aplicação do entendimento de suspensão dos prazos prescricionais durante o período da pandemia da COVID-19, a despeito da ausência de demonstração de divergência e multiplicidade de demandas, verifica-se que assiste razão ao recorrente, pois a contagem dos prazos não sofreu impacto das sucessivas Resoluções editadas pelo CONTRAN entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que essas Resoluções não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito, nem houve demonstração de que as atividades do DETRAN do Distrito Federal tenham sido suspensas, inviabilizando o impulsionamento dos processos administrativos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2000126 e 1994457.

8. Ocorre, no entanto, que a edição dessas normas nenhum impacto teve sobre a contagem do prazo prescricional, no caso concreto, pois após a notificação para apresentação de defesa, em 02/10/2019, e protocolo da defesa, em 29/10/2019, foi lavrado parecer, em 29/06/2021, pelo NUARE, sugerindo a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 75197031, pág. 37), portanto em prazo inferior ao triênio que poderia fulminar a pretensão.

9. Quanto à incidência da prescrição intercorrente por não ter sido praticado ato ordinário durante o prazo prescricional entre junho/2016 e outubro/2019, assiste razão ao recorrente, pois esse é o entendimento que esta Turma adotou em caso semelhante (Acórdão 2009302), sendo inadmissível que a mera remessa do processo ao DETRAN pelo DER constitua marco interruptivo da prescrição, inclusive porque o encerramento da instância administrativa de julgamento da infração ocorreu em 17/06/2016, quando decorreu o prazo para apresentação de defesa em relação à penalidade de multa, mas o processo somente foi encaminhado ao DETRAN sete meses depois, em 17/01/2017, sem a prática de qualquer ato ordinatório nesse ínterim, inclusive em descumprimento da Resolução 723/2018, do CONTRAN, que determina comunicação imediata ao órgão executivo de trânsito.

10. Nesse cenário, tendo em vista que o entendimento adotado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na Súmula 22, foi lavrado com expressa orientação de que seja aplicado aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, sem exceções, o prazo de prescrição trienal previsto no art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99 deve ser aplicado ao caso concreto e, considerando que houve a paralisação do feito por período superior a três anos (entre 17/06/2016 e 02/10/2019), resta configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo para imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir.

11. No que concerne ao pleito de aplicação retroativa do prazo decadencial previsto nas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021, anoto que o tema não foi indicado como matéria pertinente ao pedido de uniformização e, portanto, constitui inovação recursal, pois se trata de argumento não deduzido na fase de conhecimento.

12. Do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela parte recorrida. O DETRAN pleiteia a admissão do incidente argumentando a impossibilidade de aplicação retroativa do prazo decadencial previsto nas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021 e noticiando que existe divergência entre as Turmas e, internamente, na 2a Turma Recursal. O caso, no entanto, é de inadmissão do pedido, tendo em vista que a matéria tratada nos autos possui mais de um fundamento, como exposto acima, e as razões do pedido de uniformização não abrangem todos eles, obstáculo à admissibilidade que está previsto no artigo 92, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Note-se, quanto ao ponto, que a questão da retroatividade ou não das referidas leis não constou da petição inicial, como já destacado, e tampouco da sentença recorrida, vindo aos autos somente no final das razões do recurso, motivo pelo qual foi devidamente afastada no tópico anterior. Na remota hipótese de se admitir que há divergência, a admissão do incidente também encontraria óbice no fato de que a decisão da causa independe de apreciação dessa matéria (art. 92, inc. VII, do Regimento).

IV. DISPOSITIVO

13. Incidentes de uniformização de jurisprudência inadmitidos.

14. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte requerente/recorrente.

15. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de parte recorrente vencida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 92, incs. V, VI, VII e VIII; Lei n.o 9.873/99, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000126, 0799760-21.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 23/05/2025; Acórdão 1994457, 0715959-07.2024.8.07.0018, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 09/05/2025; Acórdão 2009302, 0815151-16.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2050216, 0703168-69.2025.8.07.0018, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 02/10/2025; b) Acórdão 1994334, 0771611-15.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05/05/2025; c) Acórdão 2040818, 0719510-98.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 09/09/2025.